Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-29.2021.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-29.2021.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[APARECIDO PALERMO - CPF: 459.663.701-68 (APELANTE), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1021-10 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), CLUBE BRADESCO DE SEGUROS - CNPJ: 27.142.751/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO - INICIAL DECLARADA INÉPTA – AUSÊNCA DE TÍTULO EXECUTIVO (APÓLICE DE SEGURO) – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 798, I, “a” DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SITUAÇÃO DO APELANTE COMO BENEFICIÁRIO NÃO CONFIGURADA PELOS DOCUMENTOS (SEGURO EM GRUPO) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALECIDA COMO SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A SEGURADORA TERIA NEGADO A APÓLICE – REDISCUSSÃO INVIÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, especificamente porque a questão abordada diz respeito à execução securitária, sendo que existente pessoa jurídica própria ligada à instituição (Bradesco Vida e Previdência S/A) que seja responsável por tal matéria, não havendo qualquer prejuízo ao eventual segurado e/ou beneficiário de seguro.

Em não havendo demonstração de liquidez, certeza e exigibilidade quanto ao pedido objeto do processo executivo, sobretudo quando há pretensão de receber pagamento de seguro com base em seguro empresarial (em grupo) do qual não se constatou que a falecida, esposa do Apelante, configure como segurada, impõe-se a manutenção de inépcia da inicial, diante da falta da apólice do seguro objeto da lide, à luz do artigo 798, I, “a” do CPC.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, tendo em vista que foi alegado pelo Embargante, no apelo, a desnecessidade de apresentação da apólice para a execução; tese esta rejeitada, impõe-se o não acolhimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 209055655), opostos por
APARECIDO PALERMO
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Execução no
1000577-29.2021.8.11.0038
, proposta em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S/A e CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
,
acolheu

a exceção de pré-executividade para
reconhecer a ilegitimidade passiva

do Banco Bradesco S.A., e
reconheceu
, de ofício,
a ilegitimidade passiva dos estipulantes Clube Bradesco de Seguros
e
Banco Bradesco S.A
,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação às seguradoras. A parte Autora/sucumbente foi condenada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios e também ao pagamento de custas e despesas processuais, caso existam, suspendendo a exigibilidade, em razão de existência de benefício de justiça gratuita.

O Embargante, em síntese, alega que ocorreu o desprovimento do recurso devido à falta de apólice, sendo que esta foi negada pela seguradora, de modo que é pertinente o reconhecimento de erro material.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de suprir o vício apontado, atribuindo ao recurso seus efeitos infringentes.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa, à luz do artigo 1.026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 209055655), opostos por
APARECIDO PALERMO
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença que, nos autos da Ação de Execução no
1000577-29.2021.8.11.0038
, proposta em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO S/A e CLUBE BRADESCO DE SEGUROS
,
acolheu

a exceção de pré-executividade para
reconhecer a ilegitimidade passiva

do Banco Bradesco S.A., e
reconheceu
, de ofício,
a ilegitimidade passiva dos estipulantes Clube Bradesco de Seguros
e
Banco Bradesco S.A
,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação às seguradoras. A parte Autora/sucumbente foi condenada ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios e também ao pagamento de custas e despesas processuais, caso existam, suspendendo a exigibilidade, em razão de existência de benefício de justiça gratuita.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFIGURAÇÃO - INICIAL DECLARADA INÉPTA – AUSÊNCA DE TÍTULO EXECUTIVO (APÓLICE DE SEGURO) – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 798, I, “a” DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – SITUAÇÃO DO APELANTE COMO BENEFICIÁRIO NÃO CONFIGURADA PELOS DOCUMENTOS (SEGURO EM GRUPO) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALECIDA COMO SEGURADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S/A, especificamente porque a questão abordada diz respeito à execução securitária, sendo que existente pessoa jurídica própria ligada à instituição (Bradesco Vida e Previdência S/A) que seja responsável por tal matéria, não havendo qualquer prejuízo ao eventual segurado e/ou beneficiário de seguro.

Em não havendo demonstração de liquidez, certeza e exigibilidade quanto ao pedido objeto do processo executivo, sobretudo quando há pretensão de receber pagamento de seguro com base em seguro empresarial (em grupo) do qual não se constatou que a falecida, esposa do Apelante, configure como segurada, impõe-se a manutenção de inépcia da inicial, diante da falta da apólice do seguro objeto da lide, à luz do artigo 798, I, “a” do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, sobretudo porque a pretensão é de, indevidamente, abrir nova discussão acerca da questão já apreciada pelo colegiado deste Tribunal.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios, notadamente no sentido de que a apólice foi negada pela seguradora, trata-se de inovação recursal, ressaltando-se que o Embargante defendeu, nesse quesito, quando a apresentação do apelo, que
a falta da apólice não obsta a execução.

Registre-se que no voto constante do acórdão, foi consignado o seguinte:

“(...)
a meu viso, não há como desqualificar a sentença, que considerou inepta a inicial, pois se busca executar título extrajudicial, sem instruir a execução com o respectivo título, situação que desnatura o caráter de liquidez, certeza e exigibilidade.

A esse respeito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO COLETIVO. APÓLICE AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO, INCERTO E INEXIGÍVEL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.

- Nos termos do Decreto no 73/1966, é possível o ajuizamento de execução para cobrança de prêmio inadimplido.

- Ainda que haja tal permissão legal, não se pode perder de vista a regra de que a execução deve ser instruída com prova de título líquido, certo e exigível, o que será demonstrado, no caso dos autos, pelo contrato do seguro, pelas condições gerais, pelas faturas e pela apólice, com o valor do prêmio e vigência.

- Ausente apólice contendo o valor do prêmio e a vigência, não é possível cravar a liquidez, certeza e exigibilidade do titulo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.030599-1/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024)”

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - CONTRATO SEGURO DE VIDA EM GRUPO -INADIMPLEMENTO CONTROVERSO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA. Conforme Decreto no 73/1966 e 61.589/1967, em se tratando de divida do segurado com seguro saúde, é possível o ajuizamento de ação de execução pela Seguradora. A ausência da apólice ou de outro documento que contenha o valor do prêmio, o período de vigência e a relação dos segurados vinculados retira a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.163110-2/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2023, publicação da súmula em 27/11/2023)”.

Convém destacar que, apesar do Apelante alegar que não é obrigatória a apresentação do título, trazendo julgado do STJ, tenho que tal situação não é a mesma dos autos em análise, em que, frise-se, não ficou demonstrada a liquidez, certeza e exigibilidade em relação ao direito da Sra. Cleonice como segurada no contrato firmado com a empresa, sobretudo diante da ausência da apólice.

Com tais fundamentos, posiciono-me pela prevalência da tese de inépcia da inicial do feito executivo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É nítido que pretende o embargante rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

Não considero pertinente o pedido de imposição de multa, eis que não se evidencia até o momento a utilização dos Embargos para fins protelatórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024